Tribunal: TJPA
Processo: 0801593-35.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801593-35.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LIANA REGIA CAMBEIRO PIMENTA

AGRAVADO: OSCAR NIVALDO DOS SANTOS PIMENTA, LUCIA REGINA CAMBEIRO PIMENTA XAVIER, MARIA ROSA DOS SANTOS, VENDRAMIN - ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE
INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO ENCARGO - CONTROVÉRSIA ENTRE HERDEIROS - INVENTARIANTE DATIVO – POSSIBILIDADE.

- O art. 617 do CPC/2015 dispõe sobre a ordem legal para a nomeação à função de inventariante.

- A ordem prevista no art. 617 do CPC pode ser alterada pelo Magistrado, com a finalidade de resguardar o regular processamento do inventário.

- Constatado que explícito conflito entre os herdeiros, bem como situações que indiquem conflito de interesse, é possível a nomeação de inventariante dativo - um terceiro isento.

- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIANA REGIA CAMBEIRO PIMENTA, contra decisão proferida em pedido incidental de remoção da inventariante nomeada nos autos da Ação de Inventário e Partilha dos bens deixados por OSCAR DE JESUS PIMENTA E ELZA CAMBEIRO PIMENTA (Proc. n° 0032963-50.2012.814.0301).
:

Insurge-se a Recorrente contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 8ª vara cível e empresarial da capital:

No presente inventário, é notório a animosidade entre os herdeiros o que ocasiona um tumulto no andamento regular desta ação, impedindo que este magistrado analise com clareza os fatos. Assim, faz-se necessária a administração dos bens do espólio de forma imparcial, com a finalidade de evitar disputas entre os herdeiros, o que não deveria existir, tendo em vista a natureza da ação.

Outrossim, ressalta-se que a ordem de preferência, prevista no art. 617 do CPC, não é de observância obrigatória, podendo ser flexibilizada, observando-se as peculiaridades de cada caso.

Ante o exposto, DECIDO pela destituição do inventariante LIANA RÉGIA CAMBEIRO PIMENTA e nomeação de um inventariante judicial.

Nomeio como INVENTARIANTE JUDICIAL A SRA. KAY DIONE CARRILHO BENTES DONIS ROMERO, devendo a mesma apresentar relatório de todo o espólio, objetivar a finalização do inventário e outras medidas necessárias, apresentando o relatório dos bens e dívidas.

Reservo-me a arbitrar honorários à inventariante após a apresentação do relatório.

À Secretaria para termo de compromisso e demais atos necessários, caso o encargo seja aceito.

Determino que a inventariante judicial proceda a arrecadação e administração direta de todos os imóveis do espólio, assim como de eventuais frutos, por eles percebidos, os quais deverão ser depositados em juízo, em conta vinculada aos autos.

Determino a avaliação judicial de todos os imóveis que serão apresentados pela inventariante judicial nomeada. Para tanto, nomeio o SR. PAULO BRASIL, PERITO JUDICIAL AVALIADOR DE IMÓVEIS, CRECI nº5791, CONPEJ nº 02.00.0259, para que proceda a referida Perícia Judicial de avaliação, na qual arbitro os honorários periciais em 2% (dois por cento) do valor total da avaliação. Fixo prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do respectivo laudo de avaliação.

Caso haja o descumprimento da ordem acima referida, devidamente certificado, oficie-se ao Ministério Público Estadual – MPE noticiando o fato para que este tome as providências cabíveis.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE procedente o pedido da inicial.

Certificado o trânsito em julgado, informe no feito principal em apenso o resultado deste.

Intime-se. Cumpra-se.

Em seu recurso (ID

4610208), a Agravante pleiteia, liminarmente, a suspensão da decisão de remoção de inventariante e, no mérito, requer: a) a revisão da decisão agravada para que seja declarada nula a decisão de remoção da inventariante; b) a nulidade da decisão que nomeou a Sra. Kay Dione Carrilho Bentes Donis Romero como inventariante; c) a suspensão da apresentação da prestação de contas da venda do imóvel e dos aluguéis recebidos; d) que permaneça sob sua administração a primeira parcela da venda do bem juntamente com os aluguéis e; e) que seja recepcionada a avaliação do imóvel juntada no Id nº 11703995 em detrimento da avaliação do perito judicial Paulo Brasil, evitando assim novos custos ao inventário.

Deferida a assistência judiciária e Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Num. 5234619).

Os agravados não apresentaram contrarrazões (Num. 5460512).

Coube-me o feito por prevenção.

É o relatório.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que a agravante satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

No mérito.

No mérito, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a decisão interlocutória que removeu a agravada do encargo de inventariante do espólio de seu pai e nomeou inventariante dativo, em razão da animosidade entre os herdeiros e alegações de descumprimento de obrigações pela agravante.

A própria agravante, apesar de afirmar a ausência de provas acerca dos motivos ensejadores da remoção, reconhece que, de fato, não efetivou a prestação de contas determinada tendo solicitado a prorrogação do prazo para tanto; que efetuou a venda do imóvel do espólio e permaneceu na guarda e administração da primeira parcela paga no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e, ainda, que os alugueis recebidos foram empregados na manutenção do bem e para ajuda de custo entre si e o herdeiro Oscar Filho, como teria sido acordado no leito de morte do pai.

Outrossim, a análise do processo no Juízo de origem revela clara animosidade entre os herdeiros, de modo a impossibilitar a nomeação de pessoa integrante da família como inventariante.

Sabe-se que o inventariante, no exercício de seu encargo, possui uma série de deveres legais e deve gozar da confiança, do respeito e da credibilidade dos demais herdeiros e do juiz, daí porque as hipóteses previstas em lei não são taxativas, nada impedindo que outras causas evidenciem deslealdade, improbidade, ou outros vícios que também sejam considerados válidos para a respectiva remoção.

Para tanto, a remoção tem por fundamento as práticas não condizentes com a tarefa de administração do espólio por parte do suposto e ineficiente inventariante, de acordo com o disposto no art. 622 do CPC.

Confira-se o dispositivo legal supracitado:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Assim sendo, mostra-se acertada a nomeação de inventariante dativo, haja vista a intensa discordância entre os herdeiros e o fato de nenhum deles encontrar-se apto para desempenhar a inventariança de maneira satisfatória.

Nesse mesmo sentido é posicionamento desta Corte em casos semelhantes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE - INVENTARIANTE DATIVO.

- A controvérsia recursal consiste em analisar o inconformismo da parte agravante em face da decisão que a destituiu do cargo de inventariante e nomeou inventariante dativo.

- Ao inventariante cabe a administração da herança até a homologação da partilha, nos termos do art. 1.991 do CC.

-Diante da inaptidão dos herdeiros para exercer o encargo, deve o juiz nomear inventariante dativo.

-Não demonstradas razões desabonadoras da moralidade ou capacidade para exercício da função do inventariante dativo nomeado, razoável a manutenção da decisão agravada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.146757-4/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 27/10/2022, publicação da súmula em 04/11/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE - ORDEM LEGAL - CONTROVÉRSIA ENTRE HERDEIROS - INVENTARIANTE DATIVO - POSSIBILIDADE - LEVANTAMENTO DE ALUGUÉIS - ART. 1.791, P. ÚNICO DO CC/2002 - IMPOSSIBILIDADE.

- O art. 617 do CPC/2015 dispõe sobre a ordem legal para a nomeação à função de inventariante.

- A ordem prevista no art. 617 do CPC pode ser alterada pelo Magistrado, com a finalidade de resguardar o regular processamento do inventário.

- Constatado que a presente Ação de Inventário foi proposta em julho de 2020 e até o momento, quase a integralidade das manifestações de cada "grupo de herdeiros" é de alegações visando desmerecer ou apontar conduta desabonadora de cada parte, evidencia-se explícito conflito entre os herdeiros, bem como situações que indiquem conflito de interesse, o que demanda a manutenção da decisão agravada em relação à nomeação de inventariante dativo - um terceiro isento.

- O parágrafo único do art. 1.791 do CC/2002, prevê que "até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio" - dispositivo contido no título I, da sucessão em geral.

- O pedido de levantamento de aluguéis encontra óbice frente ao parágrafo único do art. 1.791 do CC/2002 - dispositivo aplicável à todas as espécies de sucessão -, pois até a partilha, o direito dos co-herdeiros será indivisível. Dessa forma, revela-se temerário o acolhimento do pedido de levantamento de aluguéis, pois os valores são destinados ao espólio e, somente no momento da partilha, destinados aos respectivos herdeiros. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.106110-4/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/08/2022, publicação da súmula em 16/08/2022)

Assim, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2023